Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704581-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDERSON CABRAL DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora